Tribunal: TJBA
Processo: 8046072-88.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8046072-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CAMAÇARI, VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIME DE
HOMICÍDIO
.
ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MOTIVAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA.

DECRETO
CAUTELAR
QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADAS.

NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA COMPROVADA.
PACIENTE
QUE ASSASSINOU O PRÓPRIO IRMÃO, UTILIZANDO DE UMA FACA, EM RAZÃO DE DÍVIDA DE DROGAS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA,
COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8
046072
-
88
.
2023.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Camaçari
/BA, tendo como impetrante
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como paciente,
WILLIAM CHARLES BORGES FIGUEIREDO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DENEGAR
a ordem.

Salvador, .